Tribunal: TJES
Processo: 5022385-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022385-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESCLAY SILVA MONTEIRO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou sua prisão preventiva por ocasião do recebimento do aditamento da denúncia, imputando-lhe, na condição de líder de célula de facção criminosa, a prática de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa, materialidade e indícios de autoria para o prosseguimento da ação penal; (ii) apurar se há
bis in idem
na imputação dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; (iii) analisar se a ausência de apreensão direta de drogas afasta a materialidade do crime de tráfico; e (iv) examinar a legalidade da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de materialidade ou indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

4. O aditamento da denúncia descreve de forma suficiente e individualizada a conduta atribuída ao paciente, indicando o liame subjetivo, a liderança em organização criminosa e a suposta ordem para a prática do homicídio, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. A análise acerca da inexistência de ordem direta para o homicídio, da alegada ausência de
fumus comissi delicti
ou da insuficiência dos áudios interceptados demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

6. A alegação de
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa envolve exame complexo sobre estabilidade, permanência e autonomia dos desígnios, matéria que deve ser apreciada no curso da instrução criminal.

7. A ausência de apreensão de drogas diretamente com o paciente não afasta, em tese, a materialidade do delito de tráfico, sobretudo quando lhe é imputada a condição de líder e fornecedor, com apreensão de entorpecentes em poder de subordinados.

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos, pelo papel de liderança do paciente e pela continuidade das atividades criminosas mesmo durante o cumprimento de pena.

9. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, inviável quando a denúncia descreve adequadamente os fatos e indica indícios de autoria e materialidade; 2. A verificação de
bis in idem
entre associação para o tráfico e organização criminosa exige análise aprofundada do contexto fático-probatório, incompatível com a via do
habeas corpus;
3.

A liderança em organização criminosa e a continuidade delitiva, inclusive a partir do cárcere, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; 4. A ausência de apreensão direta de drogas com o acusado não afasta, por si só, a materialidade do crime de tráfico quando evidenciado o domínio funcional do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 313, I, e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 36 e 40, IV e VII; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022385-81.2025.8.08.0000

IMPETRANTES:
MARCOS ANDRÉ MARTINS BARBOSA E FABRICIO PESSANHA RANGEL

PACIENTE:
WESCLAY SILVA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
WESCLAY SILVA MONTEIRO
contra suposto ato coator do
Juízo d
a Vara
Única de Bom Jesus do Norte/ES
, que, nos autos do processo nº 5000872-95.2023.8.08.0010, decretou a prisão preventiva do paciente ao receber o aditamento da denúncia.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de justa causa para a ação penal e
fumus comissi delicti
em relação ao crime de homicídio, argumentando que nos áudios interceptados não há ordem direta do paciente para a execução da vítima, e que o paciente já se encontrava preso à época dos fatos;
(ii)
a ocorrência de
bis in idem
na imputação simultânea dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), por se basearem no mesmo contexto fático; e
(iii)
a ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que não houve apreensão de entorpecentes em posse direta do paciente.

Acrescenta, ainda,
(iv)
a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que a decisão atacada se fundamentou na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, configurando antecipação de pena

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, e, no mérito, o trancamento total ou parcial da ação penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17639518.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17831460, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv) a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás,
“consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que o paciente foi incluído no polo passivo da demanda mediante aditamento à denúncia, sendo-lhe imputada a condição de líder de uma célula da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e mandante do homicídio de Irveng Santos Campos. O aditamento (id 17630953) descreve a conduta nos seguintes termos:

"Consoante pode ser extraído de todos os elementos de convicção colacionados aos autos, verifica-se que após minucioso levantamento de informações acerca dos usuários e proprietários de linhas telefônicas, mais precisamente com cruzamento de dados, foi possível identificar WESCLAY SILVA MONTEIRO, o BEN10, como sendo o líder da organização criminosa integrada por MAYCON e outros comparsas, voltada para obter lucros com o tráfico de drogas.

A identificação de WESCLAY SILVA MONTEIRO, o BEN10, como o líder da organização criminosa, deu-se por meio de perícia de confronto de locutor entre o dos áudios encontrados no telefone de MAYCON e de GUSTAVO APOLINÁRIO DE SOUZA, este investigado por ter se associado a BEN10 em Apiacá/ES para traficar drogas, e a gravação da audiência do interrogatório de BEN10, ocorrida no dia 07 de novembro de 2023 para instrução do processo nº 0028224-66.2021.8.19.0014. A comparação usando os áudios armazenados no telefone celular de GUSTAVO foi deferida pelo requerimento de compartilhamento de provas pelo juízo de Apiacá/ES, e os arquivos foram encaminhados à delegacia de polícia desta comarca, em resposta ao OF. Nº 608.1.08743/2024, por meio do OF. Nº 606.1.04468/2024, expedido pelo Delegado de Polícia de Apiacá/ES.

No telefone de Maycon foram encontrados diálogos que provam a participação dele no homicídio de IRVENG, e de que BEN10 foi o mandante, além de demonstrar a coordenação por BEN10 sobre toda a ação dos traficantes que integram a célula do TCP que ele lidera, conforme o Relatório Final de Diligências que instruíram o PBACrim 5000874- 65.2023.8.08.0010:

- 14/11/2023, terça-feira anterior ao final de semana do dia 19/11/2023, BEN10 encaminha áudio para MAYCON lhe passando a seguinte instrução:

“Soldado, negócio lá de Bom Jesus, conversei com o amigo... Ele vai dar uma encostada lá no menor... Ver de qual é... Se nada for, final de semana a gente encosta lá que o amigo te dá a pranta de tudo. Entendeu? Fica tranquilo”.”

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a peça acusatória descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, indicando o liame subjetivo e a suposta ordem para a prática delitiva, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Com efeito, para o recebimento da denúncia ou de seu aditamento, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente. Acolher a tese de ausência de
fumus comissi delicti
ou de que os áudios não comprovam a ordem de homicídio demandaria, necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do
writ
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg
no
HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024
) (grifei)

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de justa causa, pois a peça acusatória apresenta narrativa fática mínima necessária e revela indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Quanto à alegação de
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, trata-se de matéria de alta complexidade jurídica que exige a análise detalhada da estabilidade, permanência e dos desígnios autônomos das condutas, o que será melhor durante a instrução processual na origem.

Em relação à legalidade da custódia cautelar, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c arts. 33, 35, 36 e 40, IV e VII, da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas abstratas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados nos documentos colacionados ao inquérito policial e à ação penal de origem.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 76708580, do processo de referência) encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, dada a periculosidade concreta do agente. Senão vejamos trecho do r.
decisum

ora questionado:

“No que tange ao periculum libertatis, a segregação cautelar de Ben10 é imperiosa para a garantia da ordem pública, pois há imputação de liderança e coordenação de crimes graves, incluindo homicídio qualificado, tráfico de drogas em larga escala, associação para o tráfico, e financiamento do tráfico, fatos que demonstram uma periculosidade social acentuada e um risco concreto de reiteração delitiva. O fato de do réu supostamente continuar a comandar as operações criminosas mesmo estando recluso em uma unidade prisional no Rio de Janeiro (Bangu 4) evidencia a gravidade de sua conduta e a persistência de sua influência sobre a facção.1 O indício de que há continuidade de suas atividades, mesmo sob custódia, representa uma ameaça constante à paz social e à segurança da comunidade. A prisão preventiva, neste caso, visa interromper a cadeia de comando e a atuação da organização criminosa, protegendo a sociedade de novas investidas delitivas. Assim, embora Ben10 já esteja preso por outros feitos, a decretação da prisão preventiva para os crimes ora imputados é fundamental para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Sua influência, mesmo de dentro do cárcere, poderia comprometer a produção de provas, intimidar testemunhas ou dificultar a descoberta de outros envolvidos. Adicionalmente, a prisão preventiva para estes novos crimes garante que ele permaneça à disposição da justiça para responder especificamente por estas novas e graves imputações, impedindo qualquer futura manobra para evadirse da justiça em relação a estes delitos.Portanto, diante da gravidade concreta dos crimes, da complexidade da organização criminosa e do suposto papel de liderança exercido por Ben10, a prisão preventiva se mostra medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública e a efetividade da persecução penal, preenchidas assim as balizadas do art. 312 do CPP.”

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública,
especialmente quando o agente continua a delinquir de dentro do sistema prisional. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ademais, a alegação de que não houve apreensão de drogas diretamente com o paciente não afasta,
per se
, a materialidade do tráfico, mormente quando a acusação lhe imputa a condição de fornecedor e líder intelectual, cujos subordinados, como o corréu MAYCON, foram flagrados com entorpecentes e anotações do tráfico, conforme narrado na decisão combatida.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
ultima ratio
, as circunstâncias evidenciam que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para conter a reiteração delitiva de quem, supostamente, comanda ações criminosas graves intra e extramuros.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.